Tribunal: TCU
Processo: 027.179/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão exarado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e omissão no dever de prestar contas de convênio celebrado para construção de escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Carlos Fabrízio Souza Araújo contra o Acórdão 12517/2020-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, entre outras providências, decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo ao ressarcimento de parte do dano quantificado nos autos e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Carlos Fabrízio Souza Araújo contra o Acórdão 12517/2020-TCU-Primeira Câmara , mas negar-lhe provimento quanto ao mérito, mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhã e à Fundação Nacional de Saúde, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 66889/2020-TCU/Seproc, 66890/2020-TCU/Seproc e 66890/2020-TCU/Seproc, expedidos em 2/12/2020 (peças 53, 54 e 55).